Tribunal: TJMT
Processo: 0003407-52.2018.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003407-52.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fauna]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE COATORA SE ABSTER DE DOAR ANIMAIS APREENDIDOS

– SUSPEITA DE MAUS TRATOS AUSENCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer afirmam que o legislador constituinte revela de forma clara a sua preocupação com o “bem-estar dos animais não humanos e a refutação de uma visão meramente instrumental da vida animal. concluindo que “A atuação judicial no sentido de assegurar o bem-estar não apenas do ser humano, mas também dos animais, capta, a partir da norma do art. 225 da CF/1988, os novos valores ecológicos pregados pelos movimentos de defesa dos animais. ” (SARLET, Ingo Wolfgang. FENSTERSEIFER, Tiago. Direito Constitucional Ambiental. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 339)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eudes Tarcísio de Aguiar contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 3407- 52.2018.811.0082 (Código 49671), impetrado em desfavor da Autoridade Responsável pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente, revogou a liminar concedida e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Nas razões recursais apresentadas por Eudes Tarcísio de Aguiar, argui o apelante que se encontra válida, vigente e eficaz a Portaria n° 1998 que reconhece o parecer do MAPA sobre o manual de criação de galos de combate.

Assim, argumenta que a conduta tomada pelo Juiz mostra-se totalmente contrária ao que determina a Administração Pública Federal, que reconhece e busca a regulamentação da criação de galos de combate.

Sustenta que a Autoridade Policial “pulou” todos os seus direitos e partiu direto para a aplicação das penas da Lei n° 9.605/98.

Aduz que a criação dos animais foi alvo de inspeção pelo INDEA, que atestou a condição sanitária do local e os bons tratos aos animais.

Por fim, pretende a reforma da sentença vergastada para que seja concedida a segurança pretendida (id. 7627170).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaça os argumentos e pleiteia pelo desprovimento do recurso (id. 7627193).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, bem como pela ratificação da sentença (id. 8483069).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Eudes Tarcísio de Aguiar contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 3407- 52.2018.811.0082 (Código 49671), impetrado em desfavor da Autoridade Responsável pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente, revogou a liminar concedida e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução do mérito
.

Ressai dos autos,
que durante uma operação da Polícia Federal visando o combate ao tráfico de drogas, ocasião em que verificou-se que o Apelante mantinha animais em permanente situação de maus tratos. Além disso, restou comprovada a existência de instrumentos e sinais físicos nos animais que indicam ocorrência de rinha de galo no local da apreensão, conforme informações prestadas pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente – DEMA, bem como o laudo pericial elaborado pela Gerência de Perícias de Meio Ambiente e Engenharia Legal.

É O QUE MERECE REGISTRO.

Analisando os autos, de notar-se que o Apelante impetrou o remédio heroico almejando que
a autoridade coatora se abstenha de doar os animais apreendidos, intimando eventual órgão receptor e caso já tenha sido realizada a doação por ocasião da decisão deste pedido, determinando a obrigação de guarda dos animais como fiel depositário
, pleito que foi denegado pelo r. juízo de instância de piso.

Ora, convém registrar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por único escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, senão, vejamos o que enuncia seu texto:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
”

Nessa trilha, se afigura como direito líquido e certo, àquele que ensina Hely Lopes Meirelles, em Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, pg. 642, que:
“(...)
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”

Pois bem, no caso dos autos, como bem disse o doutrinador, o remédio constitucional torna possível proteção à direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, sendo, o remédio heroico um instrumento de proteção aos direitos individuais, que tem por objeto de tutela, o fato sobre o qual se funda o direito, que deve ser comprovado de plano, devendo o autor da ação exibir, desde logo, os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que ampara seu direito.

Em decorrência da presunção de legitimidade e veracidade das condutas estatais, o Estado não tem o dever de provar todas as situações fáticas descritas no ato, cabendo ao particular, que se achar lesado diante da atuação estatal, comprovar que a atuação do Estado se deu sem observância dos postulados legais, o que não se afigurou no caso dos autos.

Assim, no caso dos autos, entendo que os
fatos em questão não se restringem a eventual “rinha”, mas, especialmente a condição de maus tratos e constante sofrimento das aves e a preensão pela Autoridade Coatora

é medida salutar que fundamenta o ato legitimo, revestindo-se o ato de legalidade, pois necessários a salvaguarda do interesse da Fazenda Estadual, de sorte que o Apelante não apresentou, de plano, os fundamentos e provas necessárias a correção de ato discutido.

Nesse contexto, não se pode olvidar que esses animais são submetidos a uma crueldade sem tamanho, e os excessos cometidos durante os embates, caracterizados, especialmente, pelos materiais empregados com vistas a ampliar a produção das lesões, causando ferimentos graves e até a morte dos galos participantes, configuram o cometimento de maus-tratos, conduta que a Lei n° 9.605/98, em seu artigo 32, busca reprimir.

Veja-se que, conforme esclarecimentos da DEMA (id. 7627131), os fatos em questão não se restringem a eventual “rinha”, mas, especialmente a condição de maus tratos e constante sofrimento das aves.

Em face desse contexto, evidencia-se a aparente legitimidade da conduta perpetrada pela autoridade coatora, não assistindo à parte Apelante

o direito líquido e certo.

Destaco, por oportuno, que as alegações da parte Apelante em cotejo com a documentação apresentada, por si só, não se mostraram suficientes para elidir a presunção de legitimidade inerente ao ato combatido, que bem subsiste por seus próprios fundamentos.

No que se refere à tese recursal de que a criação dos animais esta devidamente regular, tenho que isso dependeria de produção probatória, para o que não há lugar no rito do mandado de segurança.

Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratifico a sentença.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020